Tribunal: STJ
Processo: 0104994-76.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886782 - RJ(2025/0095384-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
RAFAEL RIBEIRO CAMPOS - RJ161004
STEPHANIE MACHADO CORDEIRO PEREIRA MEDEIROS - RJ214258
EMBARGADO
: ENRICO GUARNERI LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA VILELA OLIVEIRA - RJ172033
FRANCISCO MELIANDE SCHIEBER - RJ207221
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 5032b211-c9b4-4b07-8016-203cfcd06680

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886782 - RJ (2025/0095384-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924

RAFAEL RIBEIRO CAMPOS - RJ161004

STEPHANIE MACHADO CORDEIRO PEREIRA MEDEIROS - RJ214258
EMBARGADO
: ENRICO GUARNERI LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA VILELA OLIVEIRA - RJ172033

FRANCISCO MELIANDE SCHIEBER - RJ207221
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem recurso
art. 1.022
de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição,
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por TRANSMAGNO
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., contra acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação revisional de contrato de locação comercial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu
art. 932,
Súmula 568/STJ,
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53198481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:30
Código de Controle do Documento: 6526aa7d-ea88-45d4-a1d4-40b743390895

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão é
omisso, uma vez que houve a negativa de prestação jurisdicional, o recurso está
devidamente fundamentado e o dissídio jurisprudencial está demonstrado.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por TRANSMAGNO
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., contra acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante.
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante defende que o v. acórdão é omisso, porquanto houve
a negativa de prestação jurisdicional, o recurso está devidamente fundamentado e o
dissídio jurisprudencial está demonstrado.
No tocante à alegada omissão por conta da negativa de prestação
jurisdicional, sustenta a parte embargante que demonstrou que o TJ/RJ deixou de
enfrentar questões essenciais ao desfecho da controvérsia, incluindo argumentos
jurídicos e probatórios expressamente suscitados, os quais tinham plena capacidade
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, no caso, a boa-fé suscitada
pela parte embargante na defesa dela, bem como a redução de faturamento
apresentada.
Quanto ao alegado, o TJ/RJ foi objetivo e consignou que:
a parte
i)
embargante atua no ramo de transporte rodoviário de carga, não tendo sido
comprovada nos autos a redução de faturamento alegada, capaz de gerar a redução
do aluguel pretendida; e,
ainda que tenha ocorrido certa redução no faturamento,
ii)
a parte embargante continuou faturando milhões, conforme se infere do documento
acostado ao index. 306, não havendo impacto significativo em seu orçamento o
pagamento do aluguel reclamado; e,
a revisão do contrato importaria franca
iii)
ofensa ao
, além de trazer instabilidade às relações jurídicas ante
pacta sunt servanda
patente violação ao princípio da confiança legítima.
Já no que tange à alegada omissão quanto à deficiência de
fundamentação, defende que não houve alegação genérica ou dissociada da matéria
Documento eletrônico VDA53198481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:30
Código de Controle do Documento: 6526aa7d-ea88-45d4-a1d4-40b743390895

controvertida, mas sim exposição clara e individualizada das razões pelas quais se
entendia violado o
do CPC.
art. 369
Malgrado o inconformismo da parte embargante, o que se verifica da
análise do recurso especial é que, apesar de ter alegado violação ao
/CPC, a
art. 369
parte não demonstrou de forma efetiva como o TJ/RJ teria deixado de observar o
referido dispositivo legal, uma vez que toda a análise do acórdão recorrido parte da
observação minuciosa do contrato celebrado entre as partes contratantes. Nesse
sentido, manifestou-se o TJ/RJ:
“Trata-se de ação, na qual a parte embargante pretende a redução do
valor do aluguel comercial, em razão do impacto econômico causado pela pandemia
de COVID 19 e pela crise do Petróleo, a contar de abril de 2020 até a retomada do
funcionamento regular.
Em junho de 2020, foi deferida pelo juízo de 1o grau a tutela para autorizar
a redução de 50% no valor do aluguel. Em março de 2021, após constatar que o
faturamento da parte embargante era incompatível com a redução pretendida, o juízo
de 1o grau revogou a tutela concedida.
Na hipótese dos autos, como bem observado pelo magistrado de 1o grau,
a parte embargante não logrou demonstrar o impacto da pandemia em suas
atividades, que configurasse onerosidade excessiva do contrato firmado com a parte
embargada.
Não havendo prova da onerosidade excessiva, deve ser preservada a
instrumentalidade contratual, considerando a subscrição de contratos sinalagmáticos
e paritários, de modo a prevalecer a intervenção mínima e a excepcionalidade das
revisões contratuais nas relações privadas, à luz do que dispõe o artigo 421, caput e
parágrafo único e o artigo 421-A, caput e inciso III, ambos do Código Civil.”
Por fim, no tocante à omissão por estar a dissídio devidamente
comprovado, defende a parte embargante que no Recurso Especial foi realizado
cotejo analítico completo e detalhado, com a exposição clara da similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, bem como da divergência de
interpretação conferida aos mesmos dispositivos legais.
No que tange à presente alegação, é entendimento desta Corte que a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.188.680/PR,
Terceira Turma, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
16/3/2023;
AREsp 2.181.215/PR,
10/3/2023.
Documento eletrônico VDA53198481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:30
Código de Controle do Documento: 6526aa7d-ea88-45d4-a1d4-40b743390895

Desta forma, malgrado o inconformismo da parte embargante, da leitura
dos embargos opostos, conclui-se que razão não lhe assiste.
Assim, as alegações da parte embargante não demonstram que o acórdão
embargado padeça de omissão, mas, ao contrário, percebe-se nitidamente que o
desejo da parte embargante é que seja dado provimento aos embargos de
declaração para que haja uma modificação do julgado.
No entanto, restou clara a análise das razões do agravo interno, que ora se
embarga, e os fundamentos apresentados nos embargos de declaração revelam
apenas inconformidade e o nítido desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de
abrangência incompatível com a natureza deste recurso.
Em sendo assim, conclui-se que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53198481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:30
Código de Controle do Documento: 6526aa7d-ea88-45d4-a1d4-40b743390895

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.886.782 / RJ
Número Registro: 2025/0095384-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01049947620208190001 1049947620208190001 202424513300
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
RAFAEL RIBEIRO CAMPOS - RJ161004
STEPHANIE MACHADO CORDEIRO PEREIRA MEDEIROS -
RJ214258
AGRAVADO
: ENRICO GUARNERI LTDA
ADVOGADOS : JULIANA VILELA OLIVEIRA - RJ172033
FRANCISCO MELIANDE SCHIEBER - RJ207221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
RAFAEL RIBEIRO CAMPOS - RJ161004
STEPHANIE MACHADO CORDEIRO PEREIRA MEDEIROS -
RJ214258
Documento eletrônico VDA54617887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: c826ed3f-ee2b-4ce4-9729-5b0965a5e406

EMBARGADO : ENRICO GUARNERI LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA VILELA OLIVEIRA - RJ172033
FRANCISCO MELIANDE SCHIEBER - RJ207221
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: c826ed3f-ee2b-4ce4-9729-5b0965a5e406